Tribunal: TJBA
Processo: 0501758-86.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501758-86.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EZEQUIEL COSTA DE ALMEIDA Advogado(s): RAMON SOARES GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS SOMENTE QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE OFÍCIO, SEM REFLEXO NA REPREMENDA, EM RAZÃO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por EZEQUIEL COSTA DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão no presente recurso: (i) o reconhecimento de nulidade das provas por suposta ilegalidade na busca pessoal, que teria ocorrido sem fundada suspeita; (ii) o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e (iii) a manutenção da dosimetria da pena, que se mostra tecnicamente correta e benéfica ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por ilegalidade da busca pessoal não encontra amparo nos elementos dos autos, uma vez que a abordagem policial foi precedida de fundadas razões, perfeitamente alinhadas aos parâmetros legais. Os agentes de segurança pública, durante patrulhamento rotineiro, avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta, o qual, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo alcançado em seguida. Tal comportamento evasivo constitui elemento objetivo que eleva o nível de suspeita para além da mera intuição, justificando a abordagem e a busca pessoal. Durante a revista, foram encontrados 02 papelotes de cocaína (2,24g) e a quantia de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) em espécie. O apelante confessou espontaneamente a prática do tráfico, informando que havia vendido quinze papelotes naquela noite a R$ 50,00 cada e que guardava mais drogas em sua residência, para onde conduziu voluntariamente os policiais, que ali localizaram 03 tabletes de maconha (63,29g) no forro da cozinha. Preliminar rejeitada. 4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares prestados em juízo, aliados ao Auto de Exibição e Apreensão e aos Laudos Periciais Definitivos, que atestaram a natureza entorpecente do material apreendido. A versão da defesa, de que a droga se destinava ao consumo pessoal, encontra-se isolada no contexto probatório e é infirmada pela consistência dos relatos policiais, pela confissão extrajudicial do apelante, pela forma de acondicionamento das drogas em tabletes ocultos no forro da cozinha, pela expressiva quantia em dinheiro e pelas circunstâncias da abordagem. 5. A tese de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal é insustentável diante das circunstâncias concretas da prisão. A quantidade de drogas apreendidas, a variedade de substâncias (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (tabletes ocultos), a expressiva quantia em dinheiro (R$ 1.030,00), a confissão extrajudicial detalhada do apelante sobre a dinâmica do tráfico e as chamadas telefônicas de compradores recebidas durante a abordagem afastam de maneira inequívoca a presunção de mero uso, caracterizando de forma segura a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), sem redução em razão do óbice da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP, sem alteração da pena imposta, em observância à Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga do investigado ao avistar a viatura policial constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal sem mandado judicial. 2. O ingresso em residência é lícito quando precedido de fundadas razões corroboradas por confissão espontânea e indicação do local onde se encontram substâncias entorpecentes. 3. A apreensão de drogas, associada à confissão do acusado, à quantia em dinheiro incompatível com mera aquisição para consumo e às demais circunstâncias do fato, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do delito de tráfico quando o conjunto probatório demonstra finalidade de comercialização. 5. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 1º, d, § 2º, 244, 366 e 386, II, VI e VII; CP, arts. 59, 65, I, 68 e 46, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 30, 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC nº 888.118/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 751.416/SP, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.811.153/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 986.083/SC, Sexta Turma, j. 05.08.2025; Súmula 231 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501758-86.2019.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, nos quais figura como Apelante EZEQUIEL COSTA DE ALMEIDA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto, nos termos do voto da Relatora.